Tribunal: TJDFT
Processo: 0752669-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752669-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 79671190 dos autos de origem), que, nos autos da execução movida em seu desfavor pelo BANCO DO BRASIL S/A, extinta por força do Acórdão 1295395, que acolheu os embargos à execução opostos pela agravante, indeferiu o pedido de expedição de alvará em nome do advogado que patrocina a defesa da recorrente, por considerar que não estão presentes, no caso vertente, os poderes para receber e dar quitação na procuração outorgada ao respectivo causídico (ID 58715985 dos autos de origem). Alega a agravante, em síntese, que o instrumento de procuração colacionado aos autos originários confere ao patrono da agravante com poderes para dar e receber quitação, receber alvará, etc, o que viabiliza o recebimento de valores pertencentes à recorrente por meio de seu advogado, o qual possui com poderes específicos para tanto. Afirma que a recorrente já não movimenta mais a conta corrente na qual foi realizada a penhora on line, e por isso necessita do recebimento do alvará por intermédio de seu patrono. Defende que pela proximidade do recesso forense e, sobretudo, pelas suas condições financeiras momentâneas da agravante há a premente necessidade de deferimento da tutela de urgência vindicada nesta pretensão reformatória. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal perseguida, de modo a viabilizar expedição de alvará de levantamento e a transferência destes valores para conta corrente de seu patrono. No mérito requer a reforma da decisão recorrida, com a confirmação do provimento de natureza provisória. É o relatório do necessário. Decido. Se mostrando cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo (ID 22261016), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos artigos 995 e 1.019, I, ambos do CPC. Feita essa necessária introdução e analisando os elementos de convicção que instruem os autos, verifico que a pretensão antecipatória buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Mostra-se provável o provimento do recurso, pois do cotejo da procuração com cláusula ad judicia e extra (ID 58715985 dos autos de origem) outorgada pela agravante ao Dr. Cledmylson L. F. Ferreira – OAB/DF no 26.177 contém poderes para “levantar alvarás e dar quitação plena e irrestrita.” A par disso, não vislumbro óbices à expedição do pretendido alvará de levantamento em nome do mencionado causídico, ao qual foram outorgados poderes para tal finalidade pela recorrente no referido instrumento procuratório. Em corroboração à apreensão acima, confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência este Tribunal de Justiça a respeito deste tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. 1. O advogado legalmente constituído, com poderes na procuração para receber e dar quitação, tem o direito à expedição de alvará de levantamento em seu nome, a fim de levantar valores depositados em juízo aos quais o seu cliente faz jus. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1259200, 07055558720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Na hipótese, afere-se que se mostra necessária a concessão da media pleiteada em sede de provimento antecipatório, porquanto reputo configurados os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória almejada. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção da antecipação da tutela recursal no caso à baila. Ante todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida, CONCEDO, de forma parcial, A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a expedição pelo Juízo de primeiro grau de alvará de levantamento da quantia que a agravante faz jus em nome de seu respectivo patrono indicado na procuração de ID 58715985 dos autos de origem. Oficie-se ao Juiz da causa para que cumpra a presente decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator